Tribunal: TJBA
Processo: 8025782-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025782-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEBER DA SILVA RAMOS Advogado(s): KEIT TAINA OLIVEIRA LIMA SANTOS, JOHN ROBERT OLIVEIRA MIRANDA IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Criminal de Itambé Bahia RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS K/E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SUCESSIVAMENTE REANALISADA E MANTIDA. TESE DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA QUE PERMANECEM INALTERADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SUBSISTÊNCIA DA MEDIDA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor do Paciente Cleber da Silva Ramos, custodiado preventivamente desde 25.03.2025, pela suposta incursão no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. 2. Segundo a narrativa acusatória, no dia 15.03.2025, em rodovia no Município de Itambé-BA, o Paciente, em tese, efetuou seis disparos de arma de fogo contra o ofendido, impelido por ciúme e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, causando sua morte. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) aferir a configuração de excesso de prazo na tramitação do feito; (ii) examinar se houve inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, quanto à reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iii) analisar a contemporaneidade dos fundamentos que legitimam a custódia. III. Razões de decidir 4. A aferição do excesso de prazo não se opera por mero cômputo aritmético, mas mediante análise fundada na razoabilidade, complexidade da causa e conduta das partes. Na espécie, a tramitação processual não se encontra paralisada, mas se desenvolve de forma regular, já tendo ocorrido o encerramento da instrução, e, após a realização de diligência, encontra-se a causa na fase de Alegações Finais. Logo, não se cogita de morosidade desarrazoada ou resultante de desídia judicial. 5. A mera extrapolação do prazo nonagesimal para reavaliação da preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não torna ilegal a medida. No caso concreto, a custódia cautelar foi reexaminada e mantida em três ocasiões distintas, a mais recente delas na data de 14.04.2026, não se vislumbrando ilegalidade. 6. A contemporaneidade afere-se pela persistência dos motivos que legitimam a custódia, e não pela superveniência de fatos novos. Na espécie, permanecem intactos os elementos que fundamentaram a prisão, notadamente a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta, não tendo havido alteração nesse contexto. 7. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia, quando concretamente demonstrada sua necessidade. Ademais, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes na hipótese. IV. Dispositivo 8. Habeas Corpus conhecido e denegada a Ordem. _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2.º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5ª Turma, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 2.939.478/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.02.2026, DJEN 23.02.2026; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 882.472/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, 6.ª Turma, RHC 100.877/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.09.2018, DJe 15.10.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus n.º 8025782-47.2026.8.05.0000, impetrado pelos Advogados John Robert Oliveira Miranda (OAB-BA n.º 69.533) e Keit Tainá Oliveira Lima Santos (OAB-BA n.º 67.637), em favor do Paciente Cleber da Silva Ramos, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé-BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora